Tribunal: TJES
Processo: 5010696-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010696-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO VAREJAO LTDA
RECORRIDO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010696-66.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

RECORRIDA: SUPERMERCADO VAREJAO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO E MULTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de cobrança de aviso prévio e multa rescisória após cancelamento contratual, reconheceu a ilegalidade da negativação e condenou à indenização por danos morais e restituição de valores.

2. A recorrente sustenta a legalidade das cobranças com base em cláusulas contratuais que preveem aviso prévio de 90 dias e multa rescisória.

3. Rejeitada preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, por existir impugnação mínima aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ofensa ao princípio da dialeticidade e (ii) são legais as cobranças de mensalidades e multa após o pedido de cancelamento contratual, bem como se é legítima a negativação do consumidor diante das informações prestadas no momento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois há impugnação mínima dos fundamentos da sentença.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. O termo de rescisão apresentado não possui assinatura da parte autora, sendo documento unilateral, inapto a comprovar anuência.

8. Houve falha no dever de informação, pois o fornecedor afirmou inexistência de multa, sem esclarecer que o aviso prévio implicaria cobrança de três mensalidades.

9. A conduta viola a boa-fé objetiva e induz o consumidor a erro quanto às condições contratuais.

10. Nos termos do art. 30 do CDC, a informação prestada vincula o fornecedor e integra o contrato.

11. O consentimento do consumidor restou viciado, tornando inexigíveis os valores cobrados.

12. A negativação é indevida e configura falha na prestação do serviço e o dano moral é
in re ipsa
, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A informação prestada pelo fornecedor no momento da contratação vincula o contrato e impede a cobrança de encargos não esclarecidos de forma adequada. 2. A falha no dever de informação que induz o consumidor a erro vicia o consentimento e torna inexigível a cobrança. 3. A negativação fundada em débito inexigível configura dano moral
in re ipsa
.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
SUPERMERCADO VAREJAO LTDA
em face de
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviço com a requerida, contudo, requereu o cancelamento do referido negócio jurídico no dia 20/10/2023.

Aduz que foi informada da necessidade de aguardar 03 meses, todavia, recebeu cobranças referentes a dez/2023, jan/2024 e fev/2024 (faturas nº 1081543, nº 1098193, nº 000088, nº 1115362), meses em que o serviço não era utilizado.

Por fim, menciona que a requerida negativou seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo singular julgou a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 18565679):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência (id 42517277) que deferiu o pedido de antecipação de tutela;

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às mensalidades guerreadas e à multa, relacionados ao contrato firmado entre as partes.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 ao Autor, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (TJES; 0003007- 82.2016.8.08.0020)

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora todos os valores por esta pagos em razão da cobrança ora declarada ilegítima, a título de danos materiais, valores estes a serem apurados em sede de cumprimento de sentença mediante apresentação de comprovantes idôneos pela Autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir dos efetivos desembolsos (Súmula n. 43 STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 18565680), sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta baseada no contrato firmado entre às partes. Defende que a parte autora tinha ciência dos termos do acordo, seja quanto à multa pela rescisão unilateral do contrato, bem como da necessidade de pagamento três mensalidades pelo pedido de cancelamento antecipado do contrato.

Nas contrarrazões (ID 18565697), a parte autora alega, inicialmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a parte autora suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, embora de forma sucinta, a parte recorrente impugna os fundamentos da sentença ao sustentar a legalidade das cobranças realizadas, com base nas cláusulas contratuais que preveem aviso prévio de 90 dias e multa rescisória, buscando, assim, a reforma do julgado.

Verifica-se, portanto, a existência de correlação mínima entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, o que é suficiente para o atendimento do princípio da dialeticidade, não se exigindo impugnação exaustiva de todos os argumentos expendidos pelo Juízo de origem.
Rejeito
, assim, a preliminar.

Não existindo outras preliminares, passo à análise do
mérito
.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças realizadas após o pedido de cancelamento do contrato e, por conseguinte, à legitimidade da negativação promovida pela recorrente.

Conforme bem delineado na sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

A tese defensiva, fundada na existência de cláusula contratual prevendo aviso prévio de 90 dias e multa, não merece prosperar.

Isso porque, o Termo de Rescisão de Contrato apresentado pela recorrente não conta com a assinatura da parte autora, tratando-se de documento unilateral, incapaz de comprovar a anuência da requerente com as condições ali estipuladas.

Além disso, restou evidenciada falha no dever de informação, na medida em que, ao ser questionada sobre a existência de multa, a recorrente limitou-se a informar que “não há multa”, mencionando apenas a necessidade de aviso prévio de 90 dias, sem esclarecer de forma adequada que tal período implicaria a cobrança de três mensalidades. É o que se extrai das conversas trocadas por meio de aplicativo de mensagens entre a parte autora e o preposto da ré, devidamente colacionadas no ID 40901741.

Tal conduta viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, induzindo o consumidor a erro quanto às reais condições do contrato.

Ademais, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou oferta veiculada pelo fornecedor obriga-o e integra o contrato que vier a ser celebrado. Assim, as declarações prestadas no momento pré-contratual não se configuram como meros esclarecimentos informais, mas verdadeiros elementos vinculantes do negócio jurídico.

No caso em análise, a afirmação categórica de inexistência de multa, desacompanhada de explicação clara sobre o ônus financeiro decorrente do aviso prévio de 90 dias, mostrou-se suficiente para formar a legítima expectativa da parte autora, influenciando diretamente sua decisão de contratar.

Trata-se, portanto, de circunstância que condiciona a própria formação do consentimento, uma vez que o consumidor aderiu ao contrato confiando nas condições informadas pelo preposto da fornecedora. Não se pode admitir que, posteriormente, a empresa invoque cláusulas contratuais mais gravosas que não foram devidamente esclarecidas, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

Dessa forma, a informação prestada vincula a requerida e impede a exigibilidade de valores que contrariem a legítima expectativa criada, notadamente a cobrança de multa e de mensalidades sob a justificativa de aviso prévio, cuja repercussão econômica não foi devidamente informada.

Assim, correta a conclusão de que o consentimento da parte autora restou viciado, não podendo prevalecer a cobrança das mensalidades relativas ao período de aviso prévio, tampouco da multa rescisória.

Consequentemente, sendo inexigíveis os débitos, revela-se indevida a negativação promovida pela recorrente, caracterizando falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, igualmente correta a condenação à restituição dos valores indevidamente pagos, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, nos termos fixados.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)